Tribunal: TJSP
Processo: 0016396-40.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Falta devidamente comprovada e que constitui infração de natureza grave (desobediência e desrespeito) – Acusado que se recusou a retornar de banho de sol, mesmo após expressa ordem do agente de segurança penitenciária, que em seguida desrespeitou por meio de palavras – Precedentes – Fração de perda dos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Falta devidamente comprovada e que constitui infração de natureza grave (desobediência e desrespeito) – Acusado que se recusou a retornar de banho de sol, mesmo após expressa ordem do agente de segurança penitenciária, que em seguida desrespeitou por meio de palavras – Precedentes – Fração de perda dos dias remidos fundamentada na gravidade da falta – Ausência de determinação de interrupção do lapso para benefícios – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016396-40.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante VICTOR
HENRIQUE TANAKA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016396-40.2019.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 2/8
Agravo em Execução Penal no 0016396-40.2019.8.26.0502
Comarca: Campinas/DEECRIM UR4
Agravante: Victor Henrique Tanaka
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Camila Corbucci Monti Manzano
Voto no 32552
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

Absolvição ou desclassificação
Descabimento
Falta
devidamente comprovada e que constitui infração de natureza
grave (desobediência e desrespeito) Acusado que se recusou a
retornar de banho de sol, mesmo após expressa ordem do agente
de segurança penitenciária, que em seguida desrespeitou por
meio de palavras Precedentes Fração de perda dos dias
remidos fundamentada na gravidade da falta
Ausência de
determinação de interrupção do lapso para benefícios Recurso
desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Victor Henrique Tanaka, contra decisão que reconheceu
a prática de falta disciplinar de natureza grave e determinou
a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos (fls. 35).
Pleiteia o agravante, a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para infração disciplinar de natureza média. Ainda
supletivamente, persegue a mitigação da perda dos dias
remidos, alegando que a decisão ora combatida careceu de
fundamentação idônea para justificar a fração ali adotada
(fls. 02/05).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016396-40.2019.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 3/8
Contrariado o recurso (fls. 41/44), a decisão foi
mantida (fls. 45), tendo o ilustre Procurador de Justiça
Adriano Ricardo Claro opinado pelo desprovimento do reclamo
(fls. 52/57).
É o relatório.
Verte dos autos que, juntamente com outros
sentenciados, o agravante descumpriu ordem expressa do
funcionário do estabelecimento prisional, permanecendo no
pátio de recreação após término do horário de banho de sol
(fls. 07).
Em suas declarações, o sentenciado negou ter
desobedecido ordem do agente de segurança penitenciária,
afirmando que, ao ser informado de que o horário de banho de
sol havia se esgotado, informou ao funcionário que estava
apenas terminando de recolher suas roupas, mas ele fechou a
cela e “não teve mais conversa” (fls. 19).
De
outro
lado,
os
agentes
de
segurança
penitenciária ofereceram declarações uníssonas, comprovando
a prática da infração em tela pelo sentenciado.
Nessa medida, Marcos Luis de Andrade e David
Alison Pereira esclareceram que o agravante e outros 03
sentenciados estavam no pátio de recreação do banho de sol
além do horário permitido, e que, mesmo após terem
solicitado que eles deixassem o local, os quatro zombaram de
Marcos, “dando risada e fazendo pouco caso”. Afirmou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016396-40.2019.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 4/8
precisaram permanecer no local e solicitar apoio de outros
servidores para auxiliar na contenção dos presos, que
passaram a dizer: “Você não é polícia para levar nós pro
castigo” (fls. 18 e 19).
Por oportuno, impende destacar que não há nada
nos autos que sugira intenção de os referidos servidores
prejudicar o agravante.
E, por serem agentes públicos cujas funções se
ligam
umbilicalmente
à
segurança
pública,
aos
seus
depoimentos deve ser conferido relevante valor probatório.
Em caso análogo, aliás, já se pronunciou este
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários públicos
diretamente envolvidos no evento não merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e
convergentes, nada existindo, ademais, de concreto que
pudesse infirmar essa prova, sobretudo porque o
recorrente, como se viu, sequer demonstrou interesse
em
apresentar
outra
versão
acerca
dos
fatos,
porquanto permaneceu em silêncio durante o tramitar
do procedimento administrativo. Aliás, se os relatos
dos agentes penitenciários fossem imotivadamente
desmerecidos,
não
se
concebe
possível
a
responsabilização dos sentenciados por práticas tão
comuns como ofender, ameaçar, desrespeitar ordens,
etc., sobretudo porque normalmente são presenciadas
somente pelos servidores e pelos colegas de cela dos
presos, e estes, por óbvio, dificilmente infirmariam a
versão de negativa de autoria dada pelos reeducandos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016396-40.2019.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 5/8
o que, invariavelmente, fomentaria a prática de
condutas de indisciplina.” (Agravo em Execução n.o
0037288-31.2013.8.26.0000, Rel. Juvenal Duarte, 5.a
Câm. Crim.)
Pois bem, como se vê, os fatos em questão foram
suficientemente demonstrados.
É certo que Victor desobedeceu à ordem
recebida, mesmo sabendo das regras estabelecidas pela
unidade prisional e recebendo comando expresso para deixar
a área de recreação após o horário de banho de sol,
aperfeiçoando-se, pois, falta grave.
Em casos análogos, já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
FALTA
GRAVE.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEP. PROCEDIMENTO
DISCIPLINAR INSTAURADO EM OBEDIÊNCIA À LEI DE
EXECUÇÃO PENAL, TENDO A DECISÃO ATACADA
DADO
A
CONHECER
OS
FUNDAMENTOS
DA
HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. PRELIMINAR
REJEITADA.
DESOBEDIÊNCIA
A
ORDEM
DE
FUNCIONÁRIO DO PRESÍDIO. SENTECIADO QUE SE
RECUSOU A RETORNAR PARA SUA CELA APÓS
BANHO DE SOL. FALTA GRAVE QUE INTERROMPE
O PRAZO PARA O CÔMPUTO DO LAPSO PARA A
CONCESSÃO
DE
PROGRESSÃO
E
REMIÇÃO.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 112, 118 E 127 DA LEP.
REDUÇÃO DE UM TERÇO DOS DIAS REMIDOS QUE SE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016396-40.2019.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 6/8
MOSTRA AJUSTADA CONDUTA DO SENTENCIADO
QUE
DESESTABILIZA
A
ORGANIZAÇÃO
E
ESTRUTURA CARCERÁRIA E PÕE EM RISCO A
SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Execução
Penal 0010945-41.2018.8.26.0996; Relator (a): Osni
Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal;
Presidente
Prudente/DEECRIM
UR5
-
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do
Julgamento:
30/01/2019;
Data
de
Registro:
31/01/2019 Grifado);
“Agravo em execução penal
Falta disciplinar de
natureza grave
Desclassificação pelo Juízo de
Primeiro Grau para falta média Recurso ministerial
Provimento Negativa por parte do reeducando de
retornar à sua cela após o banho de sol, mesmo
após advertido que sua conduta caracterizaria
falta grave
Comportamento que não configura
mera perturbação da realização de tarefas

Caracterizada a desobediência Decretada a perda
de 1/3 dos dias remidos ou a remir
Fração
justificada na reiteração do agravo na prática de falta
disciplinar
Interrupção do prazo para fins de
progressão de regime
Súmula 534 do C. STJ

Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
7002349-62.2018.8.26.0344; Relator (a): Salles Abreu;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Foro
de Marília - Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento:
11/12/2018;
Data
de
Registro:
12/12/2018 Sem ênfase no original);
“Agravo em Execução Penal - Recurso do Ministério

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016396-40.2019.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 7/8
Público - Reclassificação do ato de indisciplina para a
rubrica de falta de natureza grave (LEP, art. 50, VI, c.c.
art. 39, V) - Necessidade - Materialidade, autoria e
culpabilidade, comprovadas pelo acervo coligido -
Desobediência (sentenciada que se recusou a
entrar na cela, após o banho de sol) - Conduta que
se subsume ao tipo em comento - Infração
disciplinar de natureza grave que impõe sua
anotação no prontuário da agravada, a perda de
1/3 dos dias remidos (declarados ou não) e
interrupção dos lapsos para a obtenção de
benefícios prisionais - Recurso provido.” (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7001323-63.2017.8.26.0344;
Relator
(a):
Juvenal
Duarte; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Marília - Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de
Registro: 19/10/2017 - Destacado).
De mais a mais, consta que o agravante
desrespeitou os funcionários por meio de palavras, o que
também espelha infração disciplinar grave.
Enquadra-se sua conduta, portanto, no que
dispõe o art. 50, VI, c.c. art. 39, II e V, ambos da Lei de
Execução
Penal,
sendo
inarredável,
portanto,
o
reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, motivo
pelo qual descabe falar-se em absolvição ou desclassificação.
Quanto ao mais, também não merece sucesso o
reclamo, valendo salientar que a decisão de origem
acertadamente determinou a perda dos dias remidos no
coeficiente de 1/6 em razão da gravidade da falta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016396-40.2019.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 8/8
E não há que se confundir concisão com ausência
de fundamentação, de modo que revestida de acerto a decisão
atacada, também neste ponto.
Nessa esteira:
“Verifica-se que o período de um terço (1/3) é o tempo
máximo que S. Exa., quando da apuração da prática de
falta disciplinar de natureza grave, pode declarar
perdido pelo sentenciado, o que teria sido realizado em
razão da natureza e das consequências do fato
praticado pelo reeducando. O eventual trato superficial
dispensado na origem a este ou àquele item, se o caso,
poderia ser contornado pelo emprego dos embargos
declaratórios. Não se há confundir concisão com
ausência
de
fundamentação.
A
hipótese
é
de
objetividade e não de lacuna” (Agravo em execução n.o
0014894-93.2014.8.26.0000, Rel. Roberto Solimene, j.
em 08.05.2014).
Finalmente, não se determinou a interrupção de
lapso para benefícios, devendo ser integralmente mantida a
decisão ora vergastada.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator